Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR QUE NÃO SE REVELA IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Conforme o art. 206, § 3o, V, do Código Civil, o prazo prescricional relativo à reparação civil é trienal.
2. No caso concreto, o ato lesivo que originou o direito do Apelante consiste na ausência de adoção de providências pela Apelada para promover a execução do título judicial definitivamente constituído em seu benefício.
3. A instauração da fase de execução (cumprimento de sentença) pela parte demandada ocorreu em 2010.
4. Portanto, decorridos aproximadamente 09 (nove) anos entre o momento da lesão e o ajuizamento da ação, evidente que a pretensão está prescrita.
5. O viés subjetivo da teoria da actio nata deve ser aplicado aos casos em que a ocorrência ou a extensão dos danos sustentados pela parte, dependem de fatores ou circunstâncias posteriores para serem propriamente aferidas.
6. A aplicação do valor da causa como parâmetro para a fixação de horários, na hipótese, não resulta em verba ínfima e tampouco inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida na execução inviabilizando, assim, a alteração da regra geral pelas hipóteses de exceção contempladas pelo art. 85, § 8o, do CPC.
7. O STJ, ao apreciar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos em recente decisão vinculante, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).
8. Apelo conhecido e improvido.